Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720884-84.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. EMBARGADO: DORALICE CASTELO SILVA, 34.707.279 HUSAI CASTELO DOS SANTOS, HELON CASTELO DOS SANTOS, HUSAI CASTELO DOS SANTOS, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. contra o Acórdão n.o 1934841, de ID n.o 65698449, que conheceu e deu provimento ao recurso, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de apontar contradição no julgado. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para, caso queiram, ofertarem contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador